Tribunal: TJMT
Processo: 1024743-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024743-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO AGUIAR - CPF: 056.861.438-03 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR - CPF: 429.639.821-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA INDEFERIDO – IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao julgador avaliar a pertinência das provas requeridas pelas partes (art. 370, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024743-40.2024.8.11.0000 da decisão da 2a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a produção de prova emprestada devido à intempestividade do pedido.

O agravante alega que a agravada ajuizou o feito visando receber o valor de R$141.681,17 que teria
pago
de honorários para o advogado que contratou, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação dele (agravante) às custas processuais e aos honorários advocatícios sobre esse montante.

Diz que, segundo ela afirma, devido ao fim da relação conjugal entre eles, ingressou com a Tutela Cautelar Antecedente de Arrolamento de Bens n. 1000184-31.2020.8.11.0009, em que fizeram acordo extrajudicial, juntado nos presentes autos, com pedido de homologação do divórcio litigioso em que um único advogado defendeu os interesses de ambos, portanto os honorários deveriam ser rateados em 50% para cada um deles.

Para se desincumbir do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, requer a produção de prova emprestada (art. 369 do CPC) da mencionada Tutela Cautelar Antecedente.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 238194164).

Contraminuta no Id n. 244124653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a seguinte decisão:

“(...)

Em petição de ID. 158527139 - Pág. 1/5, a parte requerida questiona a decisão de saneamento, bem como a fixação dos pontos controvertidos, com esteio no art. 357, §1o do CPC, segundo o qual “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”.

Nada obstante, a decisão foi publicada em 30/05/2024, tornando-se, portanto, estável em 07/06/2024, razão pela qual a petição encimada, ainda que seus pedidos se mostrem impertinentes, é intempestiva, pois protocolada em 10/06/2024.

Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de prova emprestada a este processo, de modo que a informação que se quer provar não é controversa, quiçá terá alguma relevância para o deslinde do presente feito
”.

(Id n. 164828235 – autos em primeiro grau)

A agravada busca na Ação de Indenização por Danos Morais o recebimento de 50% do montante que pagou de honorários do advogado que teria sido contratado por ambas as partes para atuar na Ação de Divórcio Consensual n. 1000184-31.2020.8.11.0009, uma vez que arcou com a integralidade do valor, pois o agravante não quitou a parte que lhe competia.

Após a contestação, o feito foi saneado, fixado como ponto controvertido a obrigação do réu/agravante de arcar com os honorários advocatícios e determinada a intimação das partes para especificarem em 10 dias as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo da causa (Id 157084524, primeiro grau).

Em 10-6-2024 o agravante requereu esclarecimentos a respeito do despacho saneador (Id 158527139, primeiro grau),

contudo não se manifestou sobre a prova emprestada. Em 17-6-2024, pleiteou novamente a indicação das provas que pretendia produzir, dentre elas a emprestada da Ação de Divórcio, visto que seria necessária para confirmar que “
o advogado contratado pela requerente, está prestando os serviços advocatícios até a presente data para a requerente, e quanto ao requerido foi necessário contratar os serviços de outro causídico para representá-lo na demanda judicial”
(Id 159331344, primeiro grau).

Consoante se infere do sistema
PJe
, o prazo de 10 dias concedido no despacho saneador encerraria em 17-6-2024; logo, é tempestivo o pedido de prova emprestada.

Contudo, o seu indeferimento está fundamentado no fato de que “
a informação que se quer provar não é controversa, quiçá terá alguma relevância para o deslinde do presente feito”.

O art. 372 do CPC dispõe que o

juiz
poderá
admitir a utilização de prova produzida em outro processo, conforme a necessidade e relevância para a demanda em curso. Por conseguinte, trata-se de ato discricionário, que deve ser praticado nos limites da lei (art. 370 do CPC), como ocorreu neste caso.

A prova tomada da Cautelar serviria como indício de que o advogado que atuou na Ação de Divórcio continuaria a defender a agravada, e que o agravante teve que contratar outro profissional.

Ocorre que o fato de ele ter atuado na Ação Consensual de Divórcio para ambas as partes não impede que siga na defesa de apenas uma delas posteriormente.

Desse modo, indefere-se a prova emprestada por sua irrelevância, já que aqui no presente feito o que se quer comprovar é se houve ou não contratação em conjunto pelo agravante e pela agravada, para fins de quitação dos honorários do advogado que atuou na Ação Consensual de Divórcio.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, POR ACIDENTE DE TRABALHO – INDEFERIMENTO DA PROVA EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXTINTA NA JUSTIÇA FEDERAL – PRESCINDIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA JÁ CONCLUÍDA NOS PRÓPRIOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao julgador a decisão sobre a realização das provas, sendo escorreito o indeferimento daquelas que entender impertinentes (art. 370 do CPC), ainda mais quando já oportunizado e concluído no processo a realização da perícia técnica, que possibilitou o esclarecimento das controvérsias”.
(AI 10248947420228110000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgamento em 15-5-2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação em 23-5-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA CONTRAMINUTA - INTEMPESTIVIDADE - INDEFERIMENTO PROVA EMPRESTADA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - TESE TAXATIVIDADE MITIGADA - APLICAÇÃO - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a intempestividade da contraminuta, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, deve ser aplicada a tese da taxatividade mitigada ao art. 1.015, do CPC/15, preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos
REsps
No 1.696.396 e 1.704.520.

Nos termos do art. 372, do CPC/15 o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Não sendo revelado que a prova produzida em outra demanda indica com precisão a circunstância fática alegada no feito de origem e, sendo o juiz o destinatário das provas, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada e determinou a realização de perícia técnica nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
”
(TJMG - AI 10000191682103001, relator Amorim Siqueira, julgamento em 16-12-2020, 9a Câmara Cível, publicação em 17-12-2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024